Tribunal: TJES
Processo: 5018455-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018455-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO PONCIO e outros (4)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018455-51.2023.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE
S
: FRANCISCO PONCIO, WALDETE CABRAL RANGEL PONCIO, SERGIO HERMES BARCELOS LEMOS, NILO COSTA PENHA, CARLINDO TRISTÃO CHARPINEL
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELOS AUTORES. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO ANULADO. NO ENTANTO, SENTENÇA MANTIDA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1
.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelos autores contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelas partes autoras e manteve a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto aos argumentos lançados no recurso inominado outrora interposto. Afirma que, aparentemente, o acórdão guerreado discute matéria diversa do exposto na peça inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4
. Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência do vício destacado. Efetivamente, por um equívoco, foi proferido acórdão com fundamentação distinta do tema abordado nos autos, de modo que anula-se a decisão guerreada.

IV. DISPOSITIVO

5
. Da conclusão.

PROVIDO EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, a fim de anular o acórdão de ID nº
11689283
e proferir novo julgamento, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos seguintes termos:

“
Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE TRIBUTO INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 1.177. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO REGULADO PELA LC 943/2020. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Os requerentes informam que são inativos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e que a partir da publicação da Lei Complementar nº 943/2020, foi alterada a alíquota dos seus subsídios a título de desconto previdenciário para importância de 10,5%. Defendem que a tributação é ilegal a partir de 1º de janeiro de 2023, uma vez que os militares estaduais inativos são isentos da contribuição previdenciária em deslinde, uma vez que o artigo 24-C do Decreto Lei 667, foi declarado inconstitucional, e até a presente data, não houve publicação de lei estadual indicando a alíquota a ser aplicada a título de contribuição dos militares inativos. Ou seja, pugnam pela procedência a fim que o IPAJM se abstenha de realizar o desconto da contribuição previdenciária para o Fundo de Proteção Social dos Militares, sob o fundamento da declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C, da Lei Federal nº 13.954/2019, pela Suprema Corte e, portanto, não teria o Estado legislado sobre o tema ainda. Pedem que sejam tomadas as medidas cabíveis para suspender a consignação dos descontos referentes a Contribuição Previdenciária, indevidamente efetuados com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 – aplicável apenas aos militares federais, bem como para restituir os valores já descontados no período suscitado, a serem apurados em liquidação de sentença, limitados ao teto deste juizado. Além disso, pedem indenização por danos morais.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos relativos à contribuição previdenciária realizados sobre os proventos dos autores são indevidos, na medida em que efetuados com fundamento em lei que veio a ser declarada inconstitucional pelo STF; (ii) analisar se cabe indenização por danos morais em razão da contribuição imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é possível a alteração legislativa para majorar a alíquota de contribuição ou, como ocorre nos autos, alterar a base de cálculo da respectiva contribuição, afetando os servidores inativos de maneira ampla.

5.
No que se refere à aplicabilidade do tema 1.177 do STF, diferentemente da situação tratada no Recurso Extraordinário nº 1.338.750/SC, em que o Estado de Santa Catarina não editou norma que incorporasse a regra da Lei Nacional, o Estado do Espírito Santo, em 13 de março de 2020, promulgou a Lei Complementar nº 943/2020, de modo que a alteração da base de cálculo no caso em tela não decorreu da aplicação da Lei Nacional nº 13.954/19, mas da Lei Complementar Estadual nº 943/2020 que, no exercício da competência legislativa estadual, alterou norma específica sobre inatividade de servidores estaduais militares, em conformidade com o que dispõe o art. 22, inciso XXI da Constituição Federal.

6.
Por isso, não há que se cogitar quanto à eventual ilegalidade da alteração legislativa em comento (e, por consequência, dos descontos promovidos em desfavor dos autores), bem como
ato ilegal imputável à ré capaz de subsidiar a pretendida condenação por danos materiais e morais,
razão pela qual mantém-se integralmente a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se os autores/recorrentes no pagamento das custas, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)